Tribunal: TJDFT
Processo: 0725554-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS. CENTRAL NACIONAL UNIMED. COOPERATIVAS. SISTEMA ÚNICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASTREINTES. PRAZO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA.
1. O sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, que se utilizam do mesmo nome e logotipo, fato que dificulta ao consumidor a compreensão da responsabilidade de cada uma das entidades e atrai a aplicação da teoria da aparência. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Se a determinação foi cumprida no período fixado na decisão judicial, revelam-se proporcionais e adequados o prazo para cumprimento da obrigação e o valor das astreintes, inexistindo prejuízo à parte destinatária do provimento jurisdicional.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.